Tribunal: TJSP
Processo: 2002758-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
r Estadual no 207/1979, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no. 922/2002, e art. 109, I, do Código Penal. Independência entre as instâncias penal e administrativa, sendo irrelevante a existência ou não da persecução penal para apuração do ato ímprobo. Precedente do STF. 2. Mérito - Decisão agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do promovido. Medida acautelatória que visa garantir eventual risco para o patrimônio público, levando-se em consideração a supremacia do interesse público, nesta fase processual. Requisitos para a sua concessão presentes no caso em exame. Existência do 'fumus boni juris', porque os atos descritos são coerentes com a documentação que acompanha a inicial. Entendimento pacífico, no STJ, no sentido de que, ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92. Montante da indisponibilidade não excessivo e que deve corresponder ao prejuízo, mais a projeção referente a eventual condenação em multa civil. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça. Inteligência dos artigos 37, § 4o, da CF e 7o da Lei no 8.429/92. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002758-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ADMISSIBILIDADE. 1. Prescrição. Inocorrência. Policial civil acusado de praticar atos que configuraram, em tese, crime de corrupção passiva. Prazo prescricional de 20 anos, correspondente ao da pena máxima em abstrato. Aplicação do art. 23, II, da Lei 8.429/92, art. 80, III, da Lei Complementar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ADMISSIBILIDADE. 1. Prescrição. Inocorrência. Policial civil acusado de praticar atos que configuraram, em tese, crime de corrupção passiva. Prazo prescricional de 20 anos, correspondente ao da pena máxima em abstrato. Aplicação do art. 23, II, da Lei 8.429/92, art. 80, III, da Lei Complementar Estadual no 207/1979, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no. 922/2002, e art. 109, I, do Código Penal. Independência entre as instâncias penal e administrativa, sendo irrelevante a existência ou não da persecução penal para apuração do ato ímprobo. Precedente do STF. 2. Mérito - Decisão agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do promovido. Medida acautelatória que visa garantir eventual risco para o patrimônio público, levando-se em consideração a supremacia do interesse público, nesta fase processual. Requisitos para a sua concessão presentes no caso em exame. Existência do 'fumus boni juris', porque os atos descritos são coerentes com a documentação que acompanha a inicial. Entendimento pacífico, no STJ, no sentido de que, ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92. Montante da indisponibilidade não excessivo e que deve corresponder ao prejuízo, mais a projeção referente a eventual condenação em multa civil. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça. Inteligência dos artigos 37, § 4o, da CF e 7o da Lei no 8.429/92. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002758-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
FIGUEIREDO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16920
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): José Figueiredo Filho
Agravado(a)(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ADMISSIBILIDADE. 1. Prescrição. Inocorrência. Policial
civil acusado de praticar atos que configuraram, em tese, crime de
corrupção
passiva.
Prazo
prescricional
de
20
anos,
correspondente ao da pena máxima em abstrato. Aplicação do art.
23, II, da Lei 8.429/92, art. 80, III, da Lei Complementar Estadual
no 207/1979, com a redação dada pela Lei Complementar
Estadual no. 922/2002, e art. 109, I, do Código Penal.
Independência entre as instâncias penal e administrativa, sendo
irrelevante a existência ou não da persecução penal para
apuração do ato ímprobo. Precedente do STF. 2. Mérito - Decisão
agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do
promovido. Medida acautelatória que visa garantir eventual risco
para o patrimônio público, levando-se em consideração a
supremacia do interesse público, nesta fase processual. Requisitos
para a sua concessão presentes no caso em exame. Existência do
'fumus boni juris', porque os atos descritos são coerentes com a
documentação que acompanha a inicial. Entendimento pacífico,
no STJ, no sentido de que, ante sua natureza acautelatória, a
medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade
administrativa pode ser deferida sem audiência da parte adversa
e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7o, da
Lei n. 8.429/92. Montante da indisponibilidade não excessivo e
que deve corresponder ao prejuízo, mais a projeção referente a
eventual condenação em multa civil. Precedentes do STJ e desta
E. Corte de Justiça. Inteligência dos artigos 37, § 4o, da CF e 7o
da Lei no 8.429/92. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 2480/2481 dos autos originários que, em ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra José
Figueiredo Filho, deferiu o bloqueio de R$ 100.000,00 de cada réu, correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao valor aproximado do montante apreendido quando as investigações tiveram
início.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) ocorrência
de prescrição; b) não havendo elementos suficientes para embasar uma denúncia,
também não há elementos suficientes para afirmar que os fatos supostamente
praticados pelo réu estão previstos em lei como infração penal; c) após 13 anos da
ocorrência dos fatos, não há que se falar em perigo na demora, não sendo necessário
o bloqueio de valores de forma incidental; d) não há nenhuma prova nos autos de
que o agravante teria participado dos atos de improbidade administrativa e
enriquecido ilicitamente; e) ausência de fundamentação legal a justificar o valor
bloqueado; f) subsidiariamente, a redução do valor bloqueado.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 29/31 e 38/52).
Informações do MM. Juízo de primeiro grau (fls. 33/34).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 59/65).
É o relatório.
Inicialmente, muito embora o pedido de gratuidade judiciária
ainda não tenha sido apreciado, concede-se a benesse apenas para o processamento
do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC, em
razão das declarações juntadas a fls. 1 dos autos principais, não infirmadas por
outros elementos de prova, sem prejuízo do reexame oportuno em primeiro grau,
viabilizando, destarte, a apreciação do objeto recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afasta-se a alegação de prescrição.
Sobre o prazo prescricional, dispõe o artigo 23, II, da Lei de
Improbidade Administrativa:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
(...) II - dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
Na época dos fatos, o agravante exercia o cargo de policial
civil e estava sujeito à Lei Complementar n. 207/1979, do Estado de São Paulo, que
no art. 80, inciso III, com nova redação dada pela Lei Complementar n. 922/2002,
determina que o prazo prescricional das faltas disciplinares é calculado pela pena in
abstrato cominada ao crime em apuração, se for superior a cinco anos.
Confira-se a redação deste dispositivo legal:
“Artigo 80 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição:
(...)
III - da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de
prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos.
No caso em exame, houve, em tese, prática de crime de
corrupção passiva, previsto no art. 317, do Código Penal, cuja pena máxima pode
chegar a 16 anos de reclusão, caso o servidor retarde ou deixe de praticar qualquer
ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Portanto, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, o
prazo de prescrição é de 20 anos:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze.
Pelo que consta da petição inicial, o Ministério ajuizou a ação
em 09/05/2019 (fls. 01/24 dos autos principais), imputando ao agravante e aos
outros requeridos a prática de atos de improbidade administrativa decorrente de
associação criminosa constituída para cometer crimes de corrupção ativa e passiva
no período de julho de 2006 a maio de 2007, razão pela qual não decorreu o prazo
prescricional, à época do ajuizamento da ação.
Além disso, consoante bem observado na contraminuta
ministerial, é importante considerar, em relação ao termo a quo do prazo
prescricional, que se aplica a regra do §1o, número 2, e §2o, ambos do art. 80 da Lei
Complementar Estadual no 207/1976:
§ 1o - A prescrição começa a correr:
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a
permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.
§ 2o - Interrompe a prescrição a portaria que instaura
sindicância e a que instaura processo administrativo.
Sendo assim, tendo em vista que a imputação refere-se à
participação do agravante em suposto esquema de corrupção permanente, cessado
somente após a investigação policial, bem como, à vista da interrupção do prazo
prescricional operada pela portaria de instauração dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
administrativos da Corregedoria Geral da Policia Civil e do Parquet, conclui-se que
não decorreu o prazo prescricional.
Ainda, não há como acolher a alegação do agravante no
sentido de que a ausência de interesse no âmbito criminal afastaria a aplicação da
regra do art. 80, inciso III, da Lei Complementar 207/1979 do Estado de São Paulo.
Observa-se na documentação juntada aos autos principais que,
na ação penal correspondente, o agravante foi denunciado como incurso nos arts.
288 (atual crime de associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha) e
317 (crime de corrupção passiva), por diversas vezes, na forma dos artigos 71 e 69,
todos do Código Penal.
Na mesma ação, foi questionada a possível prescrição da
pretensão punitiva do crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP antes da
redação dada pela Lei n. 12.850/2013), ou seja, a pretensão punitiva dos crimes de
corrupção passiva, em tese, não estaria prejudicada, como determina o art. 119 do
Código Penal.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem orientação pacífica
no sentido da independência entre as instâncias penal e administrativa, sendo
irrelevante a existência ou não da persecução penal para apuração do ato ímprobo.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
EVIDENCIADA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. CONDUTA QUE CARACTERIZA
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E PENAL. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL, INDEPENDENTEMENTE, DE
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA ESFERA CRIMINAL. OBSERVÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
AO ART. 244, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 75/93. PRECEDENTES. ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
MANDAMENTAL.
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO (STF. 1a Turma. MS 35.631/DF, Rel. Min. Alexandre de
Morais, j. 12.03.2018).
Ao mérito.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
que deferiu o pedido liminar e decretou a indisponibilidade de bens dos promovidos,
incluindo o agravante José Figueiredo Filho, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil
reais).
Observa-se que a questão em foco se restringe à ótica
estritamente processual, ou seja, a presença ou a ausência dos requisitos ensejadores
do pedido cautelar e antecipado de constrição dos bens dos promovidos.
Questões outras dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Muitos argumentos expostos na minuta recursal extrapolam o
objeto do recurso, sendo prescindível sua análise para o desenvolvimento e
resolução da matéria em debate.
A medida liminar deferida é providência que assegura o
resultado útil da eventual procedência da ação, mas que não caracteriza antecipação
dos pedidos finais. Caso acolhida a pretensão jurisdicional, não será a
indisponibilidade dos bens a ser determinada, mas sim sua definitiva perda.
Sendo assim, a medida judicial contra a qual se insurge o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8
agravante é acautelatória e visa garantir eventual risco que o patrimônio público
possa sofrer, levando-se em consideração a preponderância do interesse público
sobre o privado, nesta fase processual.
No caso em exame, a decisão de primeiro grau (fls. 2480/2481
dos autos principais) está suficientemente fundamentada e contém, com clareza, os
fatos que levaram a d. magistrada à convicção da presença dos requisitos
necessários ao deferimento da indisponibilidade dos bens dos réus.
A decisão agravada traz fundamentação sobre os indícios de
participação dos réus em atos de improbidade administrativa, decorrentes de conluio
entre policiais civis, advogados e outras pessoas não identificadas, para o fim de
cometer crimes de corrupção ativa e passiva e obtenção de vantagem indevida para
omissão no combate a jogo de azar e máquinas caça-níquel.
Pelo que consta da inicial acusatória, apurou-se, por meio do
Inquérito Policial, que o agravante Jamil, enquanto representante das empresas
fabricantes e distribuidoras de máquinas caça-níqueis Reel Token e Jack Fortum,
formara rede de corrupção, a fim de que os estabelecimentos comerciais que
abrigavam as máquinas de tais empresas não fossem objeto de atuação policial,
evitando, assim, a apreensão de tais máquinas, o que, em tese, fomentou a prática da
contravenção penal de jogo de azar.
Por seu turno, de acordo com a acusação feita pelo Ministério,
a ser apurada na instrução judicial, os policiais civis envolvidos, dentre eles o ora
agravante, recebiam quantia mensal para não apreender as referidas máquinas e não
atuar os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais indicados por Jamil.
Convém também observar que o momento não é oportuno
para a análise aprofundada das provas, nem tampouco do mérito da ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pública, bastando para a decretação da indisponibilidade dos bens a existência de
indícios da ocorrência do ato ímprobo e de sua autoria, presentes na extensa
documentação que acompanha a petição inicial.
No mais, quanto ao valor da indisponibilidade de bens, o
“Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, tem
decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de
indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir
sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens
impenhoráveis”, bem como que “a responsabilidade é solidária até, ao menos, a
instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de
cada agente para o ressarcimento. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg
no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a responsabilidade é solidária
em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação
acessória” (STJ 2a T REsp no 1610169/BA Rel. Herman Benjamin j.
02.05.2017).
É importante ressaltar que o montante da indisponibilidade
deve ser adequado e proporcional, não se entrevendo anormalidade na espécie, sem
prejuízo de melhor aferição, posteriormente, por ocasião da prolação da r. sentença.
Ademais, nenhum elemento de convicção neste sentido veio à
lume e os valores apontados pelo Ministério Público e acolhidos pelo magistrado
são condizentes com os relatos da peça vestibular.
Cumpre salientar que este Relator passou a adotar a orientação
encampada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Colenda 13a Câmara de
Direito Público, no sentido de que a projeção da multa civil deve também ser
considerada para fins de indisponibilidade de bens para garantia de ressarcimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
10
erário em ação civil pública.
Confira-se o posicionamento sobre o tema colhido do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MULTA
CIVIL.
INDISPONIBILIDADE
DOS
BENS.
RECOMPOSIÇÃO
COMPLETA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I -
Quanto à violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, a
argumentação revela-se improcedente. O acórdão recorrido não se ressente de
omissão, obscuridade ou contradição, porquanto apreciou a controvérsia com
fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da recorrente. II - Está
pacificado nesta Corte o entendimento no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao
prequestionamento numérico. III - No tocante à multa civil, também não merece
prosperar a tese da recorrente. Não se pode olvidar que se está discutindo, em sede
de ação civil pública, a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes
de fraude de certame público. IV - Consoante orientações destes Superior Tribunal
de Justiça, a indisponibilidade de bens destina-se a assegurar a completa
recomposição do patrimônio público, tendo por base a estimação dos prejuízos
apresentada na inicial da ação de improbidade administrativa, computados,
ainda, os valores possivelmente a serem fixados a título de multa civil. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) (grifos
não constantes no original); REsp 1310881/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 28/08/2013) (grifos não
constantes no original) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp no
1.602.228/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.08.18.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO VALOR
DE POSSÍVEL MULTA CIVIL, COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno
aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o
Tribunal de origem deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo ora
agravante, contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, havia decretado a indisponibilidade dos bens dos réus.
III. No caso, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que é firme no sentido de que (a) "a indisponibilidade de bens deve
recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
11
modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao
erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como
sanção autônoma" (STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2012); e (b) "ainda que
inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se
plenamente possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela
possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de
multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de
prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da
Administração Pública" (STJ, AgInt no REsp 1.500.624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/06/2018). IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no REsp 1751201/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019).,
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/92 E ART. 1.005 DO CPC/2015. MULTA
CIVIL. INSERÇÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NA INDISPONIBILIDADE DE
BENS.
SOLIDARIEDADE.
JURISPRUDÊNCIA.
EFEITO
EXPANSIVO
SUBJETIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO.
(...)
II A indisponibilidade de bens compreende não apenas o
necessário para ressarcir o erário, mas também o valor da multa civil”. (REsp
1814284/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/09/2019, DJe 25/09/2019).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ABRANGÊNCIA PARA INCLUIR O VALOR
DA EVENTUAL APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Esta Corte tem entendimento segundo o qual, em ação
por improbidade administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre o
patrimônio dos agentes de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de
possível multa civil aplicada como sanção autônoma. (AgInt no REsp 1803368/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/09/2019, DJe 11/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
12
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE
PERICULUM IN MORA CONCRETO. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO.
CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL
PROPORCIONAL
À
LESÃO
E
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de
periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu
patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de
fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de
improbidade. No mesmo sentido: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012. 2. A indisponibilidade dos bens deve
recair sobre o patrimônio dos réus de modo suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda,
o valor de possível multa civil como sanção autônoma que venha a ser aplicada.
Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no REsp 1414569, Rel. Min.
Humberto Martins, j. 6.5.2014).
No mesmo sentido, desta Egrégia Décima Terceira Câmara de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS NOS VALORES DE R$ 3.476.000,00, PARA AS PESSOAS NATURAIS E R$
880.000,00, R$ 1.520.000,00, R$ 276.000,00, R$ 220.000,00, R$ 304.000,00, R$
304.000,00, R$ 276.000,00 PARA AS PESSOAS JURÍDICAS INDEFERIMENTO
EM PRIMEIRO GRAU INSURGÊNCIA DO AUTOR, MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - PARCIAL PROVIMENTO.Indícios, quanto aos réus pessoas físicas, de
participação, pagamento e recebimento de valores, decorrente da atuação de
agentes públicos na "Máfia do ISS", obtendo vantagens indevidas Possível prática
de atos ímprobos previstos nos artigos 9o e 10o da Lei no 8.429/92 - -
Desnecessidade de comprovada intenção de alienar ou dilapidar bens, bastando
indícios da prática de atos ímprobos - Precedentes - Hipótese em que elementos de
prova, coligidos em regular procedimento administrativo, recomendam a aplicação
da medida Impõe-se, pois, a fixação da indisponibilidade pelo valor da lesão ao
erário e dos recebimentos de vantagens supostamente indevidas, incluindo-se a
multa civil prevista no artigo 12, incisos I e II, da Lei no 8.429/92, importando em
R$ 3.476.000,00, para as pessoas naturais. Ausência de indícios suficiente párea
decretação de indisponibilidade de bens em relação aos réus pessoas jurídicas. R.
decisão agravada parcialmente reformada - Agravo de instrumento parcialmente
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2029477-73.2019.8.26.0000; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 15/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
PLEITO DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
INSURGÊNCIA DO
MUNICÍPIO PROVIMENTO Indícios de irregularidade relativa à contratação
direta, sem prévio procedimento de dispensa de licitação Possível prática de atos
ímprobos previstos na Lei no 8.429/92 Desnecessidade de comprovar intenção de
alienar ou dilapidar bens, bastando indícios da prática de atos ímprobos

Precedentes Impõe-se a fixação da indisponibilidade de bens observando-se a
estimativa de dano, razoável e proporcionalmente estimado (R$ 263.477,52),
incluindo-se a possível fixação da multa prevista no artigo 12 da Lei no 8.429/92
Decisão reformada
Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2218450-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019).
Ainda em relação ao valor da indisponibilidade, consta da
decisão agravada: “Com esses fundamentos, defiro a tutela de urgência pretendida e
determino a indisponibilidade do valor de R$ 100.000,00 de cada réu, considerando
o valor aproximadamente atualizado do montante que foi apreendido quando as
investigações tiveram início” (fls. 2.481).
Observa-se, portanto, que a d. juíza justificou como chegou ao
valor bloqueado, considerando o montante apreendido no início das investigações,
não havendo falar em desproporcionalidade de tal quantia, que visa assegurar as
sanções pecuniárias eventualmente aplicadas ao fim do processo.
Ademais, competia ao agravante comprovar a erronia da
decisão impugnada. Todavia, cingiu-se a alegações teóricas e considerações sobre o
mérito da ação, cujo exame aprofundado não pode ser realizado nesta fase
processual.
Não se olvide, ainda, que o artigo 7o da Lei n.o 8.429/92 (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
14
de Improbidade Administrativa) prevê a concessão de medida de natureza
flagrantemente cautelar e provisória, que não se confunde com a sanção de perda de
bens, outro instituto jurídico, de direito material, ressalte-se.
Além disso, eventual necessidade de disponibilidade dos bens
constritos pode ser objeto de pedido a ser formulado ao magistrado, a quem compete
avaliar o caso específico e a pertinência da medida de liberação à luz do
ordenamento jurídico.
Logo, por não importar transferência de propriedade, mas
apenas indisponibilidade momentânea, não se exige prova inequívoca da alegação
do autor, mas tão somente a plausibilidade do direito invocado, o que se verificou na
espécie.
Na hipótese em comento, está presente o fumus boni juris,
porque os atos supostamente praticados pelos promovidos são coerentes com a
documentação que acompanha a narrativa da peça vestibular.
No mais, não se pode olvidar que a jurisprudência atual
entende desnecessária a prova do risco de dilapidação dos bens pelos réus, uma vez
que a cautela encontra motivação na proteção da sociedade.
Confira-se, neste sentido, julgado desta 13a Câmara de Direito
Público:
Agravo de instrumento
Improbidade administrativa -
indisponibilidade de bens Inteligência do art. 7o da lei no 8.429/92 - decretação
que não enseja apreciação do mérito da causa, nem tampouco perda de bens
medida acautelatória, que visa tão somente assegurar ressarcimento de dano em
caso de procedência do pedido, após cognição exauriente. Conforme entendimento
desta col. câmara e dos tribunais superiores, desnecessária a comprovação de
ocultação ou dilapidação patrimonial para concessão da medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
15
indisponibilidade de bens. Indisponibilidade decretada na espécie, no montante
pleiteado pelo Ministério Público, uma vez que referido valor se mostra razoável,
proporcional e consentâneo às condutas imputadas ao agravante e ao dano
eventualmente experimentado. Agravo de instrumento desprovido, com observação.
(Agravo de instrumento no 2101813-17.2015.8.26.0000, Relator(a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Comarca: Altinópolis; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 02/12/2015; Data de registro: 07/12/2015).
Oportuna, ainda, a citação dos seguintes julgados, deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
civil
pública.
Improbidade. Município de Campinas. Indícios de ocorrência de fraude à licitação.
Membro da Comissão de Licitação. Dever de examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos à licitação, sob pena de responsabilidade
solidária. Liminar determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos.
Manutenção. Constatação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao
erário municipal, nos termos dos artigos 273, I, do CPC e 7o, parágrafo único da
Lei de Improbidade Administrativa. A motivação para o decreto de
indisponibilidade de bens na ação civil pública reside na proteção da sociedade, e
não na possibilidade de dilapidação do patrimônio do réu. Precedentes. Recurso
desprovido. (Agravo de instrumento no 2014884-44.2016.8.26.0000, Relator(a):
Marcelo Semer; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 15/02/2016; Data de registro: 17/02/2016)
Agravo de Instrumento
Ação Civil Pública
Ato de
Improbidade
Indisponibilidade dos bens
Presença dos requisitos legais
Indícios e documentos relevantes juntados aos autos Fraude na contratação da
Agravante Periculum in mora implícito Desnecessidade da comprovação de
dilapidação do patrimônio Não violação à presunção de inocência - Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(Agravo
de
instrumento
no
2073586-17.2015.8.26.0000, Relator(a): Ana Liarte; Comarca: Cananéia; Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de
registro: 18/02/2016) - destaques acrescidos.
Confira-se também a ementa de julgado do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART.
543-C
DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
16
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO
PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N.
8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA
PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação
civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em
virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2.
Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o
juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando
presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause
dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do E.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro
Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em
diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial
1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial
197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial
20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no
comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens
é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade
na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in
mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37,
§ 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em
verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de
bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento
segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de
conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo
do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante
dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por
instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o
ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por
prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda
medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja
presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da
coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-
se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
17
julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso
Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de
Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu
esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma
peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo
possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a
indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da
prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a
que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade
dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
Ainda do Superior Tribunal de Justiça: Consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o deferimento da medida
constritiva não está condicionado à comprovação de que os réus estejam
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
'periculum in mora' está implícito no comando legal e, portanto, é presumido pela
mera existência de fundados indícios de responsabilidade na prática de ato de
improbidade que cause dano ao Erário. (STJ 2a T. REsp 1313093/MG Rel.
Herman Benjamin j. 27.08.2013).
Por fim, prevalece nos Tribunais Superiores a orientação no
sentido de que a indisponibilidade dos bens, por ser medida de natureza
acautelatória, pode ser deferida antes da oitiva da parte contrária e mesmo antes da
notificação a que se refere o art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92.
Neste sentido: “Pacífico nesta Corte Superior o entendimento
segundo o qual, ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de
bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida sem audiência da
parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7o, da Lei
n. 8.429/92” (STJ 2a T. REsp. 862.679 Rel. Mauro Campbell Marques DJE
4.10.2010), como procedido nos autos.
Sendo assim, em sede de cognição sumária própria dessa fase
do procedimento, e sem prejuízo de mais aprofundado exame ao final, estão
presentes os requisitos da medida objurgada, ficando inteiramente mantida a decisão
que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002758-20.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator